Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734637-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM DE ALMEIDA PIMENTEL NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA., PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. CÁLCULOS DO AUTOS COM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação conhecimento na qual o autor pretende o pagamento dos valores devidamente atualizados de PIS/PASEP. 2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável. 3. Definido a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora e ausente impugnação pelas partes, a matéria é atingida pela preclusão. 4. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês e com aplicação da taxa Selic, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP, as quais preveem expressamente a atualização monetária anual e não aplicam o referido índice. 5. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente requer, em síntese, o reconhecimento da comprovação dos desfalques, por ter demonstrado a adequação dos índices na planilha de cálculos com a legislação em vigor, evidenciando a divergência da metodologia utilizada pelo réu nas contas PASEP e a legitimidade do banco do brasil. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação, bem como não apontou quaisquer dispositivos legais tidos por violados. Já decidiu o STJ que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Ressalte-se, também, o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confiram-se, ainda, o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019 e o AgInt no AREsp 1684101/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028